Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-24.2018.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-24.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCIMAR DO CARMO ALVES - CPF: 022.014.441-96 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), DELMA MARTINS DA MOTA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCIMAR DO CARMO ALVES - CPF: 022.014.441-96 (APELADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), DELMA MARTINS DA MOTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE LOTE FINANCIADO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO PELA ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE, AINDA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL – ESFORÇO COMUM PRESUMIDO DURANTE A UNIÃO ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS DURANTE A UNIÃO/CASAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – IMPOSSIBILIDADE –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.” (TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ainda que o imóvel tenha sido adquirido em momento anterior por um dos consortes, são partilháveis apenas as parcelas de seu financiamento pagas durante a união matrimonial, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.

É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel, cujos direitos ou titularidade pertença a outro.

Incabível o pretendido arbitramento de aluguéis em desfavor da ré, ante a inexistência de imóvel comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUCIMAR DO CARMO ALVES e DELMA MARTINS DA MOTA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1000588-24.2018.8.11.0051, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divorcio do casal; reconhecer e declarar dissolvida a união estável entre as partes no período compreendido entre 20.08.2008 à 15.05.2014; e determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das parte, tão somente da edificação construída sobre o imóvel arrolado na exordial, cujo valor, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por força da sucumbência, condenou a parte ré, ora segunda apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo observar a assistência judiciária a ela conferida. (Id. 66091999).

Em suas razões, de Id. 66092001, o primeiro apelante, JUCIMAR DO CARMO ALVES, requer a reforma da sentença quanto à meação do imóvel, sob o para julgar procedente o pedido aditado inicialmente (pág. 5 – id 15790142), reconhecendo-se o direito de meação do Apelante sobre o bem imóvel (localizado na Ru Pardal, Quadra 26, Lote 28, Bairro Cidade Alta II, Campo Verde-MT, Matrícula no 6.015), determinando-se a sua partilha igualitária, e condenando-se a Apelada a indenizá-lo (os 50%) de acordo com o preço atual de mercado imobiliário a ser alcançado pelo Oficial de Justiça avaliador; ou, alternativamente, seja determinada a alienação judicial do bem comum, com a consequente partilha do produto da venda.de modo a realizar o arbitramento de aluguel/indenização mensal a partir da citação, correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, devido ao Autor que se vê privado da fruição do bem comum, condenando-se a Ré a pagá-lo.

Juízo a quo violou escancaradamente a norma acima, ao reconhecer que foi adquirido, onerosamente, pela parte Ré ora Apelada, um imóvel durante a união estável, porém, considerou que apenas seria partilhável a edificação da casa construída sobre tal imóvel durante a união.

Incontroverso que a união estável fora reconhecida pelo Juízo sentenciante no período compreendido entre 20.08.2008 à 15.05.2014; bem como o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel fora pactuado no dia 07.08.2008 pela parte Ré ora Apelada, de maneira parcelada, com o município de Campo Verde (compromissário vendedor), conforme se extrai da sua cláusula terceira (pág. 3/9 - id 17060995):

Tão somente a celebração do contrato ocorreu antes do início da união estável, isto é, em 07.08.2008 (pág. 3/9 - id 17060995); entretanto, o vencimento e pagamento da primeira parcela do contrato de aquisição do imóvel ocorreu já no início de vigência da aludida união, ou seja, em 20.08.2008, revelando-se assim que tal imóvel (localizado na Rua Pardal, Quadra 26, Lote 28, Bairro Cidade Alta II, Campo Verde-MT, Matrícula no 6.015), objeto do contrato foi adquirido onerosamente no período de união estável reconhecido pela sentença, devendo, portanto, ser partilhado.

A segunda apelante, DELMA MARTINS DA MOTA, no Id. 66092004, para que seja declarada a inexistência da união estável e, consequentemente, a impossibilidade de partilha do bem imóvel que foi adquirido e construído exclusivamente por ela.

Afirma que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que entre o ano de 2008 e 2013 a apelante e o apelado não tinham nenhum vínculo próprio de uma entidade familiar, o que impossibilita a partilha do bem imóvel que foi adquirido e construído exclusivamente pela apelante.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id’s. 66092008 e 66092008, sem preliminares, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O Ministério Público deixou de manifestar nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de divórcio c/c reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, ajuizada pelo primeiro apelante,JUCIMAR DO CARMO ALVES em desfavor da segunda apelante, DELMA MARTINS DA MOTA.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divorcio do casal; reconhecer e declarar dissolvida a união estável entre as partes no período compreendido entre 20.08.2008 à 15.05.2014; e determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, tão somente da edificação construída sobre o imóvel arrolado na exordial, cujo valor, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

Consoante relatado, a matéria recursal cinge-se à existência, ou não, da união estável entre as partes previamente ao matrimônio e, consequentemente, quanto à partilha do bem imóvel (lote) adquirido pela ré/segunda apelante, mas quitado por meio de financiamento no interstício em que o autor/primeiro apelante alega que estaria convivendo maritalmente com aquela, bem como de eventual indenização sobre o uso do imóvel.

Inicialmente, vale destacar que a legislação processual vigente estabelece que é ônus do autor comprovar os fatos que alicerçam sua pretensão, enquanto recai sobre o réu o dever de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa. Neste sentido, segue o disposto no art. 373 do CPC, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Estabelecida tal premissa legal, que ditará a ótica de análise dos argumentos recursais, passo à subsunção da matéria arguida pelos recorrentes.

Da união estável.

O artigo 1.723 da codificação civilista dispõe que a união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família . Assim, a união estável caracteriza-se pela vida em comum, por período revelador de estabilidade e de vocação de permanência, com sinais objetivos e incontroversos da vida familiar, devendo o relacionamento marital ser notório e, de certo modo, prolongado.

O autor, em seu depoimento pessoal, narrou que passou a coabitar com a ré nos idos de 2008, quando, então, passaram a ser reconhecidos perante a sociedade, como se casados fossem.

A requerida, lado outro, embora tenha se esforçado para ilidir a versão autoral, como bem pontuou o Julgador
a quo,
acabou confessando, indiretamente, que o relacionamento não se iniciou, apenas, pouco antes do matrimônio, como aduziu em sua defesa, vindo o relacionamento desde o tempo em que a própria trabalhava e morava nas dependências do Clube da Soja,
in verbis
:

“[...]
eu conheci ele em 2014
,
nós começamos a namorar e começamos a ir na igreja e a igreja pediu pra gente casar, foi bem rápido, 30 dias depois nós casamos
[...] eu conhecia ele só de vista [...] em 2016 eu descobri a traição e ele falou que queria separar, daí ele foi embora, de livre e espontânea vontade [...] eu trabalhei no Clube da Soja [...] eu não morei junto com ele antes de casar [...] quando namoramos era eu na minha casa e ele na casa dele [...]
na habilitação do casamento, ele deu meu endereço porque ele já queria colocar o nome dele na documentação da casa
[...] saiu pela Prefeitura esse lote para mim, assim como saiu para ele, mas ao tempo eu só conhecia ele de vista [...] eu não indiquei meu primo para comprar esse lote que ele ganhou, também [...] eu não tenho conhecimento se ele construiu alguma coisa antes da gente namorar, sei que ele morava com os pais [...]
eu conheci ele numa festa, em março de 2014 e em maio a gente se casou
[...] a minha casa eu tirei pela Prefeitura, ai eu peguei o acerto do Clube da Soja e levantei, depois para rebocar a minha casa eu peguei o dinheiro de herança dos meus pais [...] eu não tenho conhecimento dessa bucha que ele comprou [...] Marilene é irmã dele (do Jucimar) [...] assim que levantou minha casa eu mudei para lá, não tinha nem energia ainda [...]
eu sai do Clube da Soja em 2009, foi quando mudei para minha casa
[...] eu não sei onde o Jucimar comprou as telhas que ele comprou [...] eu nunca reformei minha casa, ela ainda está do jeito que eu construí [...] eu usei calha na minha casa, mas não foi em 2014 e não foi ele quem comprou [...]
o Jucimar não morou comigo antes da gente casar, ele ia no Clube da Soja como meu namorado
[...]
eu sai do Clube da Soja em 2009
[...]
nós ficamos um tempo quando ele ia lá
[...]. (Requerida Delma Martins da Mota).

A sopesar, as provas documentais coligidas aos autos, tais como os documentos de habilitação de casamento e os recibos de compra de materiais de construção corroboram a existência da união estável entre os litigantes em período antecessor à formalização do enlace matrimonial, haja vista que, em tais, o endereço informado pelo demandante é comum com o da parte promovida.

Ademais, as testemunhas arroladas pela parte demandante foram uníssonas ao afirmarem que o autor e a ré viviam como se casados fossem desde o ano de 2008. É o que se infere, a exemplificação, das declarações prestadas por LUZIMAR LÚCIO DOS SANTOS, que informou ter sido o responsável pela construção da casa no terreno registrado em nome da requerida, obra que, segundo alega, foi finalizada com o auxílio do próprio requerente, bem como a testemunha PABLO LOPES DA SILVA que informou ter sido vizinho do casal no tempo que ambos moravam na Rua Pardal, no bairro Cidade Alta I.

Portanto, denota-se que o autor desincumbiu do ônus que é exigido por força do art. 373, inciso I, do novel Código de Processo Civil, não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença que bem reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes no período compreendido entre 20.08.2008 à 15.05.2014.

Da partilha do lote urbano.

O primeiro apelante aduz que embora a celebração do contrato de compra e venda do lote tenha ocorrido antes do início da união estável, isto é, em 07.08.2008 (Id 17060995), o vencimento e pagamento da primeira parcela do contrato de aquisição do imóvel ocorreu já no início de vigência da aludida união, ou seja, em 20.08.2008, revelando-se assim que tal imóvel (localizado na Rua Pardal, Quadra 26, Lote 28, Bairro Cidade Alta II, Campo Verde-MT, Matrícula no 6.015), foi adquirido onerosamente no período de união estável reconhecido pela sentença, devendo, portanto, fazer parte da partilha.

Neste ponto, razão assiste razão,
em parte
, ao primeiro recorrente, porquanto desde a edição da Lei no 9.278/96 o esforço comum é presumido, devendo os bens amealhados no curso da união estável ser divididos em partes iguais entre o casal.

Sobre o tema destacam-se o art. 5o da Lei 9.278/96 e 1.725 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 5o Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.”

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Portanto, para fins de partilha, no caso de regime de comunhão parcial, não importa qual dos dois cônjuges tenha efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição do bem, pois há presunção de que os bens onerosamente adquiridos durante o casamento são comuns, só podendo ser afastada por contrato escrito, não se admitindo nenhuma prova em contrário.

Aliás, o espírito do casamento é o de conjunção de esforços para o bem comum do casal, que representa um conjunto de fatores e não só a contribuição financeira (CC, arts. 1.511 e 1.566, III).

No caso, infere-se do contrato de compra e venda do lote urbano, embora firmado exclusivamente pela segunda apelante antes do início da união estável, foi firmado mediante financiamento em 80 parcelas, cuja primeira prestação teve o vencimento já no período de convivência entre as partes (Id. 66091969).

Ademais, o imóvel encontra-se financiado, ou seja, enquanto não ocorrer a quitação, os litigantes não são proprietários do bem. Por tal razão, não é possível a realização da partilha nos moldes pretendidos pelo primeiro apelante, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), bem como em cessão de direitos, já que nenhuma das partes é proprietária do bem, que ainda está em nome de MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (Id. 66089992).

Todavia, o autor/primeiro apelante tem direito de receber metade dos valores das prestações do financiamento que foram pagas durante o período de duração da união/casamento, ante a presunção do esforço comum de ambos os cônjuges para saldar a dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA A PEDIDO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO À ATIVIDADE – BENS QUE COMPÕE O FUNDO DE COMÉRCIO, ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DA RUPTURA – IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei no 9.278/96, art. 5o, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes. 2. “A inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório” (STJ - Terceira Turma - REsp 1624051/RJ - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI – julgado em 07/05/2019). 3. “A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não está o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021166/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/10/2012). 4. Reconhecido que a constituição da empresa se deu durante a constância da união estável, devem ser partilhadas o fundo de comércio. 5. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável. 6. É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro. (TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Do mesmo modo é devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

Portanto, deve ser inserido na partilha, não da totalidade do lote urbano em si, mas dos valores pagos pelo financiamento no curso da união/matrimônio, na proporção de 50% da importância apurada para cada um, com correção monetária a partir do desembolso, pois seu adimplemento pressupõe o esforço comum.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DA ALEGADA CONVIVÊNCIA ANTES DO CASAMENTO. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO QUE DEVEM SER PARTILHADOS NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO DE FORMA FINANCIADA. PARCELAS QUITADAS DURANTE A UNIÃO CONJUGAL QUE SEVEM SER PARTILHADAS NA RAZÃO DE 50% PARA CADA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há fundamento legal para o reconhecimento de união estável entre as partes quando não há evidência de convivência amorosa duradoura com o objetivo de constituir família. 2.
Para fins de partilha, no caso de regime de comunhão parcial, não importa qual dos dois cônjuges tenha efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição do bem. Inteligência dos artigos 1.658, 1.660, 1.511 e 1.566, inciso III, do Código Civil. Sendo assim, ainda que o bem tenha sido adquirido antes do matrimônio, as parcelas do financiamento adimplidas no curso do casamento deverão ser partilhadas na razão de 50% para cada parte
. 3. Mera ordem de que seja oficiado à autoridade policial para verificação de eventual prática de falso testemunho não implica imputação de ilício penal, até mesmo porque ao Juízo da Família e Sucessões falta competência para tanto. 4. Está preclusa a alegação de suspeição de testemunha que sequer foi contraditada na ocasião de sua oitiva.”
(TJ-SP - AC: 10101969820138260020 SP 1010196-98.2013.8.26.0020, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020).

Quanto ao mais, de rigor o julgamento de improcedência do pleito de indenização pela fruição exclusiva do bem, por parte da ré/segunda apelante.

Como já exposto, as partes não são proprietárias do imóvel, porquanto ainda não houve a quitação do financiamento imobiliário. Logo, não há que se falar na existência de bem comum, ressaltando-se que o lote urbano está financiado apenas em nome da ré.

Assim, mantenho a sentença no ponto, pois a jurisprudência do c. STJ apenas admite o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges por uso exclusivo de
bem imóvel comum
do casal somente na hipótese em que,
efetuada a partilha do bem
, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel, o que não se aplica ao caso dos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO POR UM DOS CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DE BENS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges por uso exclusivo de bem imóvel comum do casal somente na hipótese em que, efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 380473 RJ 2013/0287992-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)

Com essas considerações, conheço
de ambos os recursos
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
(JUCIMAR DO CARMO ALVES) para inserir na partilha os valores pagos pelo financiamento do lote urbano (Lote no 28, Quadra no 26 Bairro Cidade Alta II, Campo Verde-MT, Matrícula no 6.015), no curso da união matrimonial entre as partes, na proporção de 50%(cinquenta por cento) da importância apurada para cada um, com correção monetária a partir do desembolso, em sede de liquidação de sentença
E NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO (DELMA MARTINS DA MOTA).

Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, devendo observar a assistência judiciária conferida à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021